Tribunal: TJDFT
Processo: 0734024-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICADA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR LONGO PERÍODO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADOS. MONTANTE GLOBAL. REDUÇÃO INDEVIDA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A multa cominatória, em regra, não integra a coisa julgada, assim como não há preclusão da decisão judicial que a fixa, tendo em vista que as astreintes configuram apenas meio de coerção indireta ao cumprimento da decisão.
2. Restando evidenciado nos autos o descumprimento da obrigação de fazer, é devida a condenação ao pagamento das astreintes fixadas pelo Juízo,
3. Não constatada exorbitância da multa, porquanto fixada em valor razoável e proporcional às peculiaridades da demanda, de modo compatível com a obrigação de fazer pretendida, bem como estabelecido limite e a sua periodicidade, impõe-se manter intacta a decisão que a fixou, sobretudo quando a ordem é ignorada por longo período e sequer é alegada qualquer justa causa a ensejar o descumprimento.
4. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, que reconhece o excesso de execução, impõe a fixação de honorários em benefício do executado sobre o proveito econômico obtido.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.